Tribunal: TJMT
Processo: 1033266-83.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033266-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
, mantendo
a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON
/MT
,
inscrita
em Certidão de Dívida Ativa (CDA) em decorrência de penalidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a CDA que embasa a execução fiscal é nula por ausência de elementos essenciais previstos na Lei 6.830/80 e no Código Tributário Nacional; e (
ii
) o valor da multa administrativa deve ser reduzido com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A CDA atende aos requisitos legais de validade, contendo os elementos essenciais quanto à identificação do devedor, origem e natureza do débito, fundamento legal, valor atualizado e processo administrativo de origem.

4.
A jurisprudência reconhece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pela parte apelante.

5.
Quanto ao pedido de redução da multa, a ausência de prova documental que sustente a desproporcionalidade alegada inviabiliza a revisão judicial, prevalecendo
a
presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A Certidão de Dívida Ativa, que observa os requisitos da Lei 6.830/80, possui presunção de legitimidade, sendo exigível na ausência de prova documental contrária específica.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, §§ 5º e 6º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.8.2024; TJMT, Apelação Cível 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 10.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

que
, nos autos dos embargos à execução
n.
1033266-83.2022.8.11.0041
movidos pelo ora apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, no valor
atualizado
de R$
78.295,07
(
setenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e sete
centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n.
2022322299
.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustentou, em síntese,
que o título executivo é nulo por ausência de elementos essenciais, como a descrição da natureza e do fundamento legal da dívida.

Defende ainda a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da penalidade, sustentando que o valor da multa é excessivo e desarrazoado.

C
ontrarrazões
apresenta
pela parte recorrida
no
Id.
249948172
, pelo não provimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de apelação cível interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

que
, nos autos dos embargos à execução
n.
1033266-83.2022.8.11.0041
movidos pelo ora apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, no valor
atualizado
de R$
78.295,07
(
setenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e sete
centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n.
2022322299
.

Pois bem.

De início, a parte apelante sustentou
que a CDA é nula por não conter elementos indispensáveis ao seu aperfeiçoamento, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Com efeito,
é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento. Vejamos:

“Art. 202 do CTN.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [
...]”
.

“Art. 2º, da Lei n.º 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação
, se for
o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [...].

No caso,
ao examinar os documentos constantes dos autos, verifica-se que a CDA foi regularmente inscrita e cumpre os requisitos previstos em lei, conforme se extrai dos elementos que identificam o devedor, a origem e natureza do débito, o fundamento legal, o montante atualizado e o número do processo administrativo de origem.

O entendimento jurisprudencial é assente quanto à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, presunção
esta que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não bastando alegações genéricas ou meramente especulativas.

Quanto ao pleito de redução da penalidade, a alegação de desproporcionalidade carece de suporte probatório concreto que justifique a revisão judicial.

Nesse sentido, imperioso registrar que,
em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a
afirmar a exorbitância da penalidade pecuniária
sem trazer ao feito cópia do processo administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na
inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
.

2. Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade.

3. Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida”
.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
8
.
2024,
publicado
no DJE 22
.
8
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - JULGADOS IMPROCEDENTES - PRELIMINAR - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - FALTA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - MÉRITO - PROCON - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE MULTA EXORBITANTE E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante da multa fixada,
sob pena
de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

3. Ausente
a
juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir a alegada
desproporcionalide
/razoabilidade do valor fixado.

4. Recurso de Apelação conhecido em parte e nesta desprovido.
Sentença mantida”
.

(N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10
.
10
.
2023,
publicado
no DJE 19
.
10
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Além disso, o PROCON
/MT
, no exercício do poder de polícia administrativa, possui autoridade para aplicar sanções administrativas em razão do descumprimento das normas consumeristas, desde que observadas
as
garantias constitucionais.

Com efeito, n
o caso, a
nte a ausência de
documentação apresentada pel
a parte recorrente,
as
razões por ela apresentadas se encontram desacompanhadas da necessária comprovação
.

Portanto,
não há qualquer embasamento documental nas razões apresentadas, visto que, novamente, a ausência de cópia do processo administrativo, impede qualquer análise das circunstâncias da fixação do
valor da multa pelo PROCON
/MT
,
como
os critérios legais, a gravidade da infração,
eventual
vantagem auferida pela empresa,
além

d
o efeito punitivo e pedagógico da sanção
, dentre outros
.

Diante de tais premissas
,
conclui-se que
a
r.

sentença de primeira instância, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024